Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704198-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO ROSSI ESPLANADA BUSINESS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença instaurado por Condomínio Rossi Esplanada Business, indeferiu o requerimento de desconstituição de penhora (ID 145271129 do processo n. 0732521-55.2018.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 43392557), a parte agravante relata ter formulado pedido de recuperação judicial por meio do processo n. 1101129-56.2022.8.26.0100, o qual foi deferido pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Alega que o Juízo da Recuperação Judicial determinou suspensão de todas as ações e execuções que tramitam contra a sociedade empresarial em recuperação, conforme art. 52, III, da Lei n. 11.101/2005, ressalvadas apenas aquelas previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o do art. 6o da LFR e as relativas aos créditos indicados nos parágrafos 3o e 4o do art. 49 da mesma lei. Destaca que, na mesma decisão, o Juízo da Recuperação Judicial determinou proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sob bens da pessoa jurídica, na forma do art. 6o, III, da LFR. Narra que o Juízo a quo determinou suspensão do cumprimento de sentença até homologação do plano de recuperação, pois reconheceu que o crédito exequendo tem natureza concursal. Afirma que a referida decisão é omissa, pois não analisou o pedido de liberação da penhora do imóvel (Sala 708, situada no 7° pavimento, do Bloco G, da Quadra 1, do Setor Comercial Norte, Brasília/DF). Diante disso, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados na decisão ora agravada. Argumenta que o regime especial da recuperação judicial estabelece que todos os créditos constituídos em prejuízo da recuperanda deverão se sujeitar ao Juízo respectivo, que tem competência absoluta para processar e julgar todos os atos executórios. Sustenta que o Juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é competente para decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, já que tem acesso aos elementos que traduzem as dificuldades enfrentadas pelas devedoras e a todos os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação da penhora do bem. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 43392558). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com bases nesses pressupostos, passa-se a examinar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, a parte agravante requer que seja desconstituída a penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença, pois entende que o Juízo onde tramita seu processo de recuperação judicial deve analisar o destino dos bens e valores objeto de execuções movidas contra a recuperanda. Os efeitos do processamento da recuperação judicial de pessoa jurídica que participa na qualidade de executada em cumprimento de sentença depende da natureza do crédito perseguido na execução. No caso em análise, o Juízo a quo reconheceu o caráter concursal do crédito exequendo – com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.051 – e determinou suspensão do cumprimento de sentença, com os seguintes termos (ID 141780381): Em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte devedora, forçosa a suspensão do presente feito, já que se trata de crédito de natureza concursal (Tema1.051 STJ), competindo ao credor a habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial. O credor deverá informar o valor atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, expeça certidão de crédito para tanto. Após, suspenda-se o processo até a homologação do plano de recuperação, competindo às partes, face a cooperação processual, informar ao Juízo. Intimem-se. A certidão para habilitação do crédito no processo de recuperação judicial foi expedida (ID 142203594). Vale registrar que a parte exequente, ora agravada, não impugnou ou interpôs recurso contra a decisão acima mencionada. Assim, a natureza do crédito exequendo (concursal) e sua submissão ao juízo da recuperação judicial já foi objeto de análise na primeira instância e não foi pauta de recurso interposto pela parte interessada. A parte executada, ora agravante, por sua vez, opôs embargos de declaração apontando omissão quanto ao pedido de desconstituição da penhora de seu imóvel. Na decisão ora recorrida, o Magistrado reconheceu a omissão, mas rejeitou o pedido de liberação da constrição, com os seguintes fundamentos: [...] Embargos próprios e tempestivos. O embargante alega a existência de omissão na decisão de ID n° 141780381 quanto o requerimento de liberação da penhora determinada nos autos. Razão assiste ao embargante, vez que não houve expressa manifestação quanto ao pedido de levantamento da constrição realizada no feito. Sobre o tema, cumpre assentar que, deferido o processamento da recuperação judicial, compete ao Juízo respectivo a deliberação sobre os atos de constrição efetivados, inclusive, sobre eventual liberação. Ademais, não comprovou o embargante a existência de expressa determinação do Juízo da recuperação judicial neste particular. Nesse sentido, veja-se precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido." (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). Pelo exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração para, integrando a decisão de ID 141780381, INDEFERIR o requerimento de desconstituição da penhora realizada nos autos. Preclusa a presente, prossiga-se na forma delineada na decisão embargada. [...] Assim, o Juiz, embora tenha determinado a suspensão do cumprimento de sentença e a expedição de certidão para habilitação do crédito exequendo no processo de recuperação judicial, indeferiu o requerimento de liberação da penhora do bem pertencente à pessoa jurídica executada, ora recorrente (Sala 708, situada no 7° pavimento, do Bloco G, da Quadra 1, do Setor Comercial Norte, Brasília/DF). Com a devida vênia ao entendimento exposto na primeira instância, revela-se cabível, neste exame de cognição sumária, deferir parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender os efeitos da penhora do imóvel, por se tratar de consequência da submissão do crédito exequendo e dos respectivos atos executórios ao Juízo da Recuperação Judicial. Cabe registrar que o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo deferiu o requerimento de “liberação de valores constritos por Juízos cíveis nos processos de execução ou cumprimento de sentença de créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como a liberação dos imóveis constritos” (ID 43393659, p. 25/26). A medida liminar, portanto, revela-se necessária para evitar prejuízos ao recorrente e ao regular andamento do processo de recuperação. A propósito, destacam-se precedentes deste e. TJDFT sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA E EXPEDIÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES E PROSSEGUIMENTO DA PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a desconstituição da penhora e a expedição de certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial da devedora. 1.1. Nas razões do recurso, a exequente pede a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o reconhecimento de fraude contra credores e o prosseguimento da penhora dos bens indicados pela agravante. 2. Esta 2a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento 0738923-53.2021.8.07.0000 interposto contra decisão proferida nos autos de origem, para, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, determinar que o crédito da exequente seja submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012. 2.1. Contra o referido decisium, a ora recorrente interpôs Recurso Especial, inadmitido. 3. Ante o exposto, a pretensão recursal, de que seja apreciada a pretensão de fraude contra credores transborda os limites da lide, uma vez que o crédito objeto da presente demanda e seus consectários devem ser perseguidos perante o juízo universal da recuperação judicial. 4. Jurisprudência: "(...) A competência para decretar o arresto de bens pertencentes à empresa em recuperação judicial, bem como para apreciar a alegação de fraude contra credores é da Vara de Falências e de Recuperação Judicial. 2. Deu-se provimento ao agravo interposto pela requerida para cassar a decisão que decretou o arresto". (20100020125180AGI, Relator: Sérgio Rocha, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2010). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1647172, 07264613020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 STJ. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. 1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. "Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação." (AgInt no CC n. 178.571/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.) 3. Deve ser preservada a competência do juízo universal para determinação de atos de constrição, como a penhora de imóvel da recuperanda, ainda que a dívida seja caracterizada como crédito extraconcursal. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1611495, 07204785020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, o pleito liminar deve ser parcialmente deferido. A questão de mérito trazida neste recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar suspensão da realização de atos expropriatórios relativos ao imóvel objeto da penhora (Sala 708, situada no 7° pavimento, do Bloco G, da Quadra 1, do Setor Comercial Norte, Brasília/DF), até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora